Tribunal: TJSP
Processo: 0003583-34.2013.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0003583-34.2013.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é embargante
TIETE VEÍCULOS S/A, é embargado BRAGA & BRAGA MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003583-34.2013.8.26.0229/50000 -Voto no 7293 2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0003583-34.2013.8.26.0229/50000
EMBARGANTE: TIETE VEÍCULOS S/A
EMBARGADO: BRAGA & BRAGA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
COMARCA: HORTOLÂNDIA
JUIZ DE 1o GRAU: ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
VOTO No 7293

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de contradição,
omissão ou obscuridade. Indevida natureza infringente do recurso.
Efeito modificativo que somente se admite no caso de erro
material. Hipótese, porém, inexistente. Pretensão não amparada
pelo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
corré TIETÊ VEÍCULOS S/A ao V. Acórdão de fls. 710/718 que, em ação de
indenização por danos materiais e morais, ajuizada por BRAGA & BRAGA
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. contra a embargante e MAN
LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e
BANCO VOLKSWAGEN, negou provimento ao recurso interposto pela
embargada.
A embargante alega omissão no V. Acórdão no
tocante à majoração dos honorários sucumbenciais para 15%, com base no
art. 85, § 11, do CPC, ao argumento de que não foi esclarecido qual o
percentual que cabe à cada parte ré.
Embargos tempestivos, dispensados de preparo.
É o relatório.
As hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração são taxativamente previstas no artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, a saber: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003583-34.2013.8.26.0229/50000 -Voto no 7293 3/4
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; corrigir erro material, razão pela qual visam
completar, aclarar ou corrigir decisões que padeçam dos vícios ora
enumerados.
Como se vê, incluiu-se no novo Código de Processo
Civil, também, a possibilidade de se opor embargos de declaração para efeito
de correção de erro material. Por eles não se pode pretender buscar a reforma
do julgado (o que, todavia, poderá ocorrer como resultado da declaração),
mas apenas o seu esclarecimento ou a sua complementação.
Portanto, não se prestam os embargos para alegar
erro de julgamento ou de apreciação das provas.
No mesmo sentido:
“Embargos declaratórios não podem conduzir a novo
julgamento, com reapreciação do que ficou decidido.” (RSTJ
103/187, maioria).
Isso porque, segundo entendimento do C. STJ, não
cabem embargos de declaração se o julgado é formalmente perfeito, não
encerrando qualquer obscuridade ou contradição e apreciou todos os pontos
que foram levantados no recurso:
“Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC.” (STJ - 1.a T., EDcl no REsp n.o 29008/SP,
Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 14.4.93, DJU 10.5.93).
Oportuna, pois, a lição de THEOTONIO NEGRÃO
e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA:
"Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003583-34.2013.8.26.0229/50000 -Voto no 7293 4/4
manifesta nulidade do Acórdão (RTJ 89/548 - 94/1.167,
103/1.210, 114/351) não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção
do
julgado
e
obter,
em
consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638)." (“Código de Processo
Civil e Legislação Processual em vigor”, 37a ed., São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 623).
In casu, respeitados os argumentos da embargante,
deles não se compartilha, eis que o V. Acórdão encerrou ato formalmente
perfeito, porquanto devidamente analisados os fundamentos externados no
recurso de apelação interposto pela empresa-autora.
Isso porque, a r. sentença de fls. 594/601, ao julgar
improcedente a ação, condenou a empresa autora às verbas sucumbenciais,
arbitrados os honorários em 10% do valor da causa. A corré Man Latin
América Indústria e Comércio Ltda. opôs embargos de declaração (fls.
606/607) relativamente ao rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais
entre os réus, que foram rejeitados pela decisão de fls. 608/609, deixando os
réus de interporem recurso de apelação a respeito.
Dessa forma, não incidiu o V. Acórdão em qualquer
um dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, na medida em que o
julgado apreciou todas as matérias submetidas à análise pelo órgão colegiado.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.

SERGIO ALFIERI

Relator